Tribunal: TJMT
Processo: 1027412-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027412-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), GV COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.008.133/0001-81 (AGRAVANTE), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (AGRAVANTE), TOLEDO & PIZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.487.436/0001-00 (AGRAVADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE TRANSPORTES – MEDIDA NECCESSÁRIA PARA DAR EFEITIVIDADE À ORDEM DE APREENSÃO DO PRODUTO AGRÍCOLA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A ordem de entrega do produto agrícola em questão e que se encontra depositado no armazém das agravantes, impõe aos devedores o cumprimento das obrigações inerentes para a efetivação da tutela, dentre elas, a expedição de nota fiscal para transportes.

II - Quanto ao argumento tecido pelos agravantes, calcado na impossibilidade de cumprimento da decisão por se tratar de produto agrícola pertencente à terceiros, tal questão não deve prosperar, isso porque a constrição em curso, na eventual hipótese de se tratar de bem pertencente à empresa Agrícola Alvorada, deve ser por ela defendida, em procedimento específico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GETULIO GONÇALVES VIANA e GV COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1027634-96.2022.8.11.0002, ajuizada por TOLEDO & PIZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, deferiu o pedido para determinar que o executado, ora agravante, providencie a nota fiscal do produto para transporte, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

Para tanto, aduzem os agravantes que a decisão é equivocada, isso porque não há como proceder com a emissão das notas fiscais dos produtos agrícolas pertencentes à terceiros.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante volta-se contra a decisão que deferiu o pedido do exequente, para determinar que os executados, ora agravantes, providenciem a nota fiscal do produto para transporte, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

Segundo o agravante, a decisão recorrida é de impossível cumprimento, razão pela qual, defende a necessidade de suspender a marcha da execução, até o deslinde dos embargos à execução 1030841-06.2022.8.11.0002.

Com efeito, adianta-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Na espécie, depreende-se do contexto dos autos, que milita contra a pretensão do agravante, a existência de decisão anterior e recente deste Tribunal, que nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 1022887-12.2022.8.11.0000, deu provimento ao recurso para reformar a decisão de origem que havia atribuído efeito suspensivo aos embargos.

Naquela assentada, não se verificou a existência de prova capaz de ilidir a obrigação do executado, atinente à entrega de 55.105 (cinquenta e cinco mil cento e cinco) sacas de 60 Kg de milho ao credor, ora agravado.

Nesta senda, a ordem de entrega do produto agrícola em questão e que se encontra depositado no armazém das agravantes, impõe aos devedores o cumprimento das obrigações inerentes para a efetivação da tutela, dentre elas, a expedição de nota fiscal para transporte.

Aliás, a decisão de origem nada mais representada do que a própria efetivação daquilo que anteriormente foi decidido nesta Corte de Justiça, não havendo que se falar em paralisação dos efeitos da ação de execução, até o desfecho dos embargos à execução.

Ainda, quanto ao argumento tecido pelos agravantes, calcado na impossibilidade de cumprimento da decisão por se tratar de produto agrícola pertencente à terceiros, tal questão não deve prosperar, isso porque a constrição em curso, na eventual hipótese de se tratar de bem pertencente à empresa Agrícola Alvorada, deve ser por ela defendida, em procedimento específico.

Assim, deve ser mantida
in totum
a decisão de origem, que acertadamente determinou que os executados, ora agravantes, providenciem a nota fiscal do produto para transporte, como forma de dar efetividade quanto a entrega do produto agrícola apreendido.

Antes o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024